Tribunal: TJPA
Processo: 0059473-78.2015.8.14.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0059473-78.2015.8.14.0048

RECORRENTE: ADAELSON DOS SANTOS PIMENTEL

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DESPRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do CP. A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação (CF/1988, art. 93, IX), e, no mérito, requer a impronúncia do réu por ausência de indícios suficientes de autoria, com eventual absolvição sumária ou afastamento das qualificadoras. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) saber se os indícios de autoria são suficientes para justificar o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade da decisão de pronúncia não merece acolhida, porquanto, embora sucinta, a motivação apresentada pelo d. Juízo a quo é suficiente à luz da jurisprudência do STJ, que admite fundamentação concisa nesta fase processual.

4. Nos termos do art. 413, do CPP, a decisão de pronúncia exige prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria.

5. Embora o standard probatório seja menos rigoroso do que o exigido para a condenação, não se admite pronúncia fundada exclusivamente em testemunhos indiretos, contraditórios ou retratados, tampouco em declarações extrajudiciais não confirmadas sob o crivo do contraditório.

6. A decisão de pronúncia não se presta a transferir ao Tribunal do Júri a responsabilidade por suprir lacunas investigativas ou déficits probatórios da fase do
judicium accusationis
, sob o pretexto de observância ao princípio
in dubio pro societate
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia não pode se basear exclusivamente em depoimentos indiretos ou elementos não corroborados judicialmente. 2. A ausência de indícios suficientes de autoria impõe a despronúncia do acusado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2157417/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/02/2025; STJ, AgRg no AgRg no HC 920481/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Adaelson dos Santos Pimentel, irresignado com os termos da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que o pronunciou a julgamento perante o e. Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal (ID 25939257).

Nas razões recursais, a defesa alega, em preliminar, a nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação (art. 93, IX, da CF), requerendo a sua anulação. No mérito, pleiteia a impronúncia do réu, sustentando a inexistência de suporte probatório mínimo quanto à autoria (ID 25939271).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (ID 25939278).

Em juízo de retratação, o d. Juízo a quo manteve a decisão (ID 25939279).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso (ID 27087874).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço.

Preliminarmente, a defesa sustenta a nulidade da decisão de pronúncia, ao argumento de que carece de fundamentação idônea, em violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Não merece acolhimento,
data venia
.

Embora sucinta, a decisão recorrida explicita os fundamentos que levaram o juízo a concluir pela presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, elementos que autorizam o envio da causa a julgamento pelo Tribunal do Júri. Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite que, nesta fase, a motivação do decisum seja concisa, desde que revele o raciocínio adotado, sem necessidade de análise exauriente da prova ou de juízo definitivo de valor.

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

No mérito, a defesa requer a impronúncia do réu, sob o argumento de que não há indícios suficientes de autoria. Alternativamente, pleiteia sua absolvição sumária, com fundamento na negativa de autoria. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Merece amparo o pleito de impronúncia. Senão, vejamos.

Nos termos do artigo 413, do CPP, a decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação.

Contudo, ainda que o juízo de admissibilidade se opere sob um
standard
probatório mitigado no que tange à autoria, não se pode prescindir de um mínimo de robustez, coerência lógica e vinculação objetiva entre o agente e o delito. Com efeito, o legislador não se contenta com a mera existência de indícios: exige que esses sejam “suficientes”, impondo-se ao juízo a análise da qualidade, da consistência e da pertinência desses.

Pois bem.

No caso dos autos, a materialidade delitiva é incontroversa, atestada pelo laudo cadavérico e demais documentos constantes do caderno processual (ID 65961898), que registram o homicídio qualificado de Mário Michel Barros da Silva, atingido por diversos disparos de arma de fogo.

Quanto à autoria, entretanto, os elementos coligidos na fase judicial não se mostram suficientes para justificar o julgamento do réu pelo e. Tribunal do Júri.

Conforme registrado, pesa contra o recorrente a alegação de que teria conduzido o veículo utilizado na execução da vítima e dado fuga ao atirador. A narrativa construída na denúncia se baseia em relatos colhidos na fase inquisitorial, dando conta de que o réu seria proprietário de um carro vermelho, supostamente semelhante ao utilizado no crime, e de que, no mesmo dia, sofreu um disparo de arma de fogo em região íntima, o qual teria ocorrido, segundo a investigação, ao tentar esconder a arma utilizada no delito.

Tais elementos, por mais sugestivos que pareçam à primeira vista, não foram corroborados em juízo com a clareza e solidez exigidas pelo artigo 413 do CPP.

Ora, o veículo mencionado é de modelo e cor comuns, não havendo testemunha que tenha anotado placa ou qualquer elemento identificador, sendo insuficiente a simples correspondência visual para estabelecer um nexo de causalidade.

Além disso, a maior parte dos depoimentos em juízo de limita a reproduzir rumores colhidos na comunidade.

A testemunha Camila Lemos da Silva, ex-companheira da vítima, declarou em juízo que o recorrente teria sido um dos autores dos disparos. No entanto, relatou que sua certeza decorre de tudo o que ouviu dizer sobre o crime.

Afirmou ainda não conhecer o rosto de Adaelson, mesmo quando lhe foi mostrada sua fotografia (ID 25939176).

Igualmente frágeis são os relatos de Rutiane Correa Sarmento Tavares (ID’s 25939093 / 25939100) e Rubivaldo Coelho da Silva Tavares (ID’s 25939132 / 25939139), que apenas informaram que o carro do réu estava em sua residência no dia seguinte ao crime, afirmando que as pessoas da igreja e a polícia disseram que o carro tinha sido utilizado no crime, sem presenciar qualquer conduta suspeita ou ligação direta com os fatos.

Rubinaldo afirmou, inclusive, que quem colocou o veículo no local foi o irmão do réu, Ednaldo (ID 25939134), o qual, por sua vez, confirmou a informação. Relatou que recebeu uma ligação da sua tia, informando sobre um acidente com arma de fogo sofrido por Adaelson, e, então, foi buscar o veículo. Disse que, ao chegar, encontrou o carro com as portas abertas e constatou que todos os equipamentos de trabalho do irmão haviam sido levados. Narrou que saiu com o carro, mas que este parou de funcionar alguns quarteirões depois, em frente à casa de Rubinaldo, onde o deixou. No dia seguinte, recebeu a notícia de que o veículo havia sido apreendido, sendo este, supostamente, o mesmo que teria sido utilizado no crime (ID’s 25939155 / 25939158).

A testemunha Emmylly Lohana da Silva (ID’s 25939101 / 25939119), irmã da vítima, relatou ter ouvido dizer que o réu era um dos envolvidos, mas também mencionou que não conhecia o recorrente, e que a motivação do crime seria ligada a desavenças entre a vítima e o corréu Patrício, o qual foi absolvido pelo Conselho de Sentença em julgamento anterior (ID 24391013).

Por outro lado, a testemunha de defesa Ivo Santana Modesto Costa (ID’s 25939165 / 25939176) afirmou que, na noite do crime, o réu estava em sua residência realizando serviço elétrico, tendo saído por volta das 20h. Também confirmou que o recorrente possuía um Fiat Uno vermelho, mas que, enquanto lá esteve, não demonstrou qualquer comportamento suspeito ou agressivo.

Quanto ao ferimento sofrido pelo réu no mesmo dia dos fatos, embora possa soar como um forte elemento circunstancial, não foi demonstrado que o disparo tenha relação direta com o evento criminoso.

Em síntese, não há testemunha ocular, nem confissão, nem indícios minimamente convergentes que sustentem sua vinculação direta ao crime. Os elementos colhidos são indícios esparsos, débeis e contraditórios, ancorados em percepções subjetivas, suposições e relatos de ouvir dizer.

Permitir o encaminhamento do réu ao e. Tribunal do Júri nessas condições equivaleria a delegar ao Conselho de Sentença a tarefa de suprir deficiências investigativas, mediante o risco de se operar uma condenação baseada em construções especulativas, o que contraria frontalmente os princípios do devido processo legal e da presunção de inocência.

A função do juiz nesta fase é atuar como filtro técnico, e não como mero encaminhador de denúncias para apreciação popular, sob o pretexto de se “julgar por dúvida”. Como tem assentado a jurisprudência, o
in dubio pro societate
não pode ser convertido em salvo-conduto para acusações mal instruídas ou fundadas em meras conjecturas.

Nesse contexto, impõe-se a despronúncia do acusado, nos termos do artigo 414,
caput
, do CPP.

Para melhor fundamentar, trago à colação os seguintes arestos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. DESPRONÚNCIA DO RÉU POR AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. TESTEMUNHO INDIRETO E ELEMENTOS COLHIDOS EM INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, em que se buscava reformar acórdão que despronunciou o réu por ausência de provas judicializadas, considerando que os indícios de autoria estavam exclusivamente em depoimentos indiretos e elementos colhidos na fase inquisitorial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo regimental é passível de conhecimento; e (ii) determinar se a pronúncia do réu pode ser mantida com base exclusivamente em depoimentos indiretos e elementos colhidos durante o inquérito policial, à luz do art . 155 do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIRO agravo regimental é tempestivo e deve ser conhecido. A decisão de despronúncia do réu foi acertada, pois se baseou na falta de provas judicializadas que corroborassem os indícios de autoria, conforme exige o art. 155 do CPP.O testemunho indireto, por ouvir dizer, e os elementos colhidos na fase policial não são suficientes para fundamentar a pronúncia, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.A aplicação da Súmula 83/STJ se impõe, dado que a decisão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp 2157417/RS Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao agravo ministerial, mantendo a pronúncia da agravante em ação penal por homicídio qualificado tentado, com base em depoimento judicial que a apontava como mandante do delito. 2. A decisão de pronúncia foi fundamentada em depoimentos indiretos e em um único depoimento que foi posteriormente retratado em juízo, sem outros indícios suficientes de autoria colhidos na fase judicial. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia pode ser mantida com base em depoimentos indiretos e em um depoimento retratado, sem outros indícios suficientes de autoria. III. Razões de decidir. 4. A decisão de pronúncia não pode se basear exclusivamente em depoimentos indiretos e em um depoimento retratado, sem outros indícios suficientes de autoria, conforme jurisprudência reiterada.5. A ausência de indícios suficientes de autoria na fase judicial impõe a despronúncia da agravante, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
. 6. A decisão de pronúncia deve ser fundamentada em indícios convincentes de autoria, não se contentando com meras suspeitas ou possibilidades. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo provido. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia não pode se basear exclusivamente em depoimentos indiretos e retratados, sem outros indícios suficientes de autoria. 2. A ausência de indícios suficientes de autoria impõe a despronúncia". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 414, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 676.342/RS, Sexta Turma, DJe 28/8/2024. (STJ, AgRg no AgRg no HC 920481/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01/04/2025).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, dou provimento ao recurso em sentido estrito para despronunciar Adaelson dos Santos Pimentel quanto ao crime previsto no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal, sem prejuízo de nova denúncia, caso colhidos elementos probatórios idôneos e suficientes (art. 414, parágrafo único, do CPP).

Expeça-se o competente alvará de soltura a fim de que o réu seja posto imediatamente em liberdade, se não estiver preso por outro motivo.

É o voto.

Belém, 27/06/2025